Tribunal: TJDFT
Processo: 0727721-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMÓVEL. PENHORA. DESCENDENTE. ADJUDICAÇÃO. AVALIAÇÃO. VALOR. DEPÓSITO. INTEGRAL. POSSIBILIDADE.
1. Comprovada uma das condições estabelecidas no § 5° do art. 876 do Código de Processo Civil e realizado o depósito integral do valor da avaliação do bem, o pedido de adjudicação do imóvel penhorado dever ser deferido.
2. Recurso conhecido e provido.